Tribunal: TJES
Processo: 5004082-82.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004082-82.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GETULIO SILVEIRA MOTA JUNIOR

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL LINHARES - ES

RELATOR: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. CARTAS PRECATÓRIAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de GETULIO SILVEIRA MOTA JUNIOR, visando à revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal e ausência dos requisitos autorizadores da custódia, em processo que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo injustificado na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os prazos processuais não são aferidos por soma aritmética, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

A complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus, volume probatório e necessidade de expedição de cartas precatórias, justifica eventual dilação do prazo para encerramento da instrução.

O juízo de origem impulsiona regularmente o feito, com designação de audiências e adoção de medidas para otimizar a colheita da prova, afastando a alegação de desídia estatal.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e da indicação de atuação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

A periculosidade do agente, aferida pelo modus operandi e pela inserção em grupo criminoso estruturado, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do risco de reiteração delitiva e da necessidade de interromper a atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser aferido segundo o princípio da razoabilidade, consideradas as circunstâncias concretas do processo. 2. A complexidade do feito, com pluralidade de réus e necessidade de diligências, justifica a dilação do prazo processual sem configurar constrangimento ilegal. 3. A gravidade concreta da conduta e a atuação em organização criminosa legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para conter o risco de reiteração delitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS N.º: 5004082-82.2026.8.08.0000

PACIENTE: GETULIO SILVEIRA MOTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
GETULIO SILVEIRA MOTA JUNIOR
, objetivando a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de excesso de prazo na instrução criminal e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar.

O paciente encontra-se custodiado preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), no âmbito da operação que apura atividades ilícitas na região de Linhares/ES.

O pleito liminar foi indeferido. A autoridade coatora prestou informações detalhando o trâmite processual e a complexidade do feito, que envolve múltiplos réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias. A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pela
denegação da ordem
, rebatendo as teses de excesso de prazo e reforçando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

Pois bem. O voto estrutura-se na análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva sob dois aspectos: (I) a inexistência de excesso de prazo injustificado e (II) a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

A defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da dilação excessiva do prazo para o encerramento da instrução criminal, uma vez que se encontra preso há período considerável sem que tenha sido prolatada sentença.

Contudo, é cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal que os prazos processuais não devem ser aferidos mediante mera soma aritmética, mas sim à luz do
Princípio da Razoabilidade
. A demora deve ser analisada considerando as particularidades do caso concreto, a complexidade do processo e a atuação das partes.

No caso em tela, verifica-se que o processo de origem (nº 5011421-70.2024.8.08.0030) reveste-se de elevada complexidade, tratando-se de feito com pluralidade de réus (incluindo Getulio e outros corréus), necessidade de análise de vasta prova documental e interceptações, além da expedição de cartas precatórias para a oitiva de testemunhas e interrogatórios.

O magistrado de piso tem impulsionado o feito de forma diligente, tendo inclusive designado audiências e facultado a participação de testemunhas arroladas pela defesa (como Juliana Aparecida Aguiar Menegassi e outros) por videoconferência para otimizar os trabalhos. Portanto, não se vislumbra desídia do Poder Judiciário que justifique o relaxamento da prisão. Conforme o entendimento consolidado:
"O excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias excepcionais que retardam o curso do processo"
(STJ - HC 625.341/SP).

No tocante ao
periculum libertatis
, a segregação cautelar permanece devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
.

As investigações apontam para a gravidade concreta das condutas imputadas, indicando que o paciente integraria organização voltada ao narcotráfico de forma estruturada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a periculosidade do agente, aferida pelo
modus operandi
e pela participação em organização criminosa, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

Ademais, conforme destacado no parecer ministerial, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) revela-se insuficiente e inadequada para o caso, ante o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de interromper o ciclo de atividades do grupo criminoso.

Verifica-se, portanto, que a tramitação processual segue ritmo compatível com a complexidade da causa, inexistindo qualquer ilegalidade patente ou desídia estatal. A manutenção da custódia é medida necessária e proporcional para resguardar a ordem pública, dada a natureza dos crimes e as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e
DENEGO O HABEAS CORPUS
.

Comunique-se à autoridade coatora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)